Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Apelação cível. Mandado de segurança. ICMS difal. Tema 1.266, do STF. Modulação de efeitos. Exação afastada no exercício de 2022. Apelo provido.
I. Caso em exame
1. Apelação da parte impetrante devolvida para juízo de retratação, conforme o art. 1.030, II, do CPC, ante possível divergência entre o acórdão proferido por esta Turma e o decidido pelo STF no julgamento do RE no 1.426.271/CE (Tema 1.266, dos recursos extraordinários repetitivos).
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão: constitucionalidade da exação do ICMS-Difal no exercício de 2022.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.266, dos recursos extraordinários repetitivos, afastou a incidência da anterioridade de exercício para o ICMS-Difal e promoveu à modulação dos efeitos da decisão, para estabelecer que “exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do Difal em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.
4. Se o presente mandado de segurança foi protocolado em 12/1/2022, é indevida a cobrança do ICMS-Difal referente ao exercício de 2022 em relação à impetrante.
IV. Dispositivo
5. Apelo provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.266.